Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-58.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001296-58.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): JOSE EDUARDO VICTORIA APELADO: VANESSA DA CONCEICAO RIBEIRO Advogado(s):DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TEMA 312 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VALOR DO BEM. JUROS DE MORA APÓS O PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarou rescindido contrato de consórcio celebrado entre as partes (Grupo 199, Cota 167), determinou a restituição imediata das parcelas pagas pela consorciada, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, autorizando a dedução de encargos contratuais, e julgou improcedente o pedido de danos morais. A autora sustentou impossibilidade financeira superveniente decorrente do falecimento de seu companheiro. A administradora recorre alegando que a restituição deve ocorrer apenas ao final do grupo ou por contemplação em sorteio, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o entendimento vinculante do STJ no Tema 312, bem como requer a adequação dos critérios de atualização monetária e dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente pode ocorrer imediatamente em razão de dificuldade financeira superveniente; (ii) estabelecer o momento adequado para a incidência de juros de mora na restituição de valores em contrato de consórcio; (iii) determinar o critério de atualização monetária aplicável às quantias a serem restituídas. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema de consórcio constitui mecanismo de autofinanciamento coletivo baseado no mutualismo entre os participantes, de modo que os valores pagos pelos consorciados integram fundo comum destinado à contemplação dos integrantes do grupo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo ou por contemplação em sorteio específico. A tese firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser observada pelos tribunais e juízos de instâncias inferiores. A teoria da imprevisão não autoriza afastar precedente obrigatório quando o fato superveniente alegado não altera a natureza jurídica do contrato de consórcio nem o regime jurídico aplicável à restituição das parcelas pagas. A devolução imediata de valores a consorciado desistente compromete a estabilidade financeira do grupo e prejudica os demais participantes, razão pela qual a regra legal busca harmonizar o direito individual do desistente com o interesse coletivo dos consorciados. A taxa de administração e o prêmio de seguro podem ser deduzidos proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo, pois correspondem à remuneração pelos serviços prestados e à cobertura securitária efetivamente disponibilizada. Os juros de mora somente incidem após o momento em que a obrigação de restituir se torna exigível, ou seja, caso a administradora não efetue o pagamento no prazo legal após a contemplação ou após o encerramento do grupo. A correção monetária deve observar o critério previsto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, calculando-se o valor da restituição com base no percentual amortizado sobre o valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação. A ausência de restituição imediata não configura dano moral, pois a administradora atua em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, caracterizando exercício regular de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer por ocasião de sua contemplação em sorteio específico para excluídos ou, caso não contemplado, em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema 312 do STJ. A teoria da imprevisão não autoriza afastar precedente vinculante que disciplina o momento da restituição de valores em contrato de consórcio. A taxa de administração e o prêmio de seguro podem ser deduzidos proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo. Os juros de mora somente incidem após o prazo legal para restituição dos valores ao consorciado desistente. A correção monetária do valor a ser restituído deve observar a variação do preço do bem ou serviço objeto do contrato, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001296-58.2024.8.05.0229, em que figuram como apelante PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada VANESSA DA CONCEICAO RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14